Tribunal: TJSP
Processo: 1500401-48.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. A palavra dos policiais é segura e coerente com os fatos narrados. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação.

Ementa:
Tráfico. Art. 33, caput, 11.343/06. Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. A palavra dos policiais é segura e coerente com os fatos narrados. Não há indícios de que os agentes tenham sido mendazes ou tivessem interesse em prejudicar o acusado. Negativa do réu restou isolada. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei de Drogas - Incabível - Prova da finalidade de entrega a terceiros, advinda da forma de embalagem e da quantidade de droga. É certo que a prova da mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo harmônico a sustentem a distribuição comercial do entorpecente. Pena mantida, pois corretamente fixada e condizente com o caso em análise. Recurso ministerial para alteração do regime inicial – Cabível - Fixado regime inicial fechado. Único regime que se mostra compatível com a reprovabilidade do crime e a personalidade do autor. Recurso defensivo improvido. Recurso ministerial provido.